Tribunal: TJMT
Processo: 1002796-94.2024.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002796-94.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVA LEOCADIA - CPF: 002.431.001-83 (APELADO), MATHEUS MARCAL DA SILVA - CPF: 052.453.871-90 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESIDÊNCIA EM ÁREA RURAL. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica por aproximadamente seis dias, em imóvel localizado na área rural do município de São Pedro da Cipa/MT, habitado por senhora idosa e cadeirante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção prolongada e não reparada com celeridade no fornecimento de energia elétrica, ainda que causada por intempéries ou acidente, configura falha na prestação do serviço essencial, gerando o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à concessionária de energia elétrica pela falha na prestação de serviço essencial.

4. A apelante não comprovou adequadamente a alegada excludente de responsabilidade (caso fortuito decorrente de ventos fortes e colisão em poste), tampouco demonstrou atendimento eficaz aos chamados de urgência, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

5. A interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica por período superior ao razoável afronta os direitos básicos do consumidor, sobretudo em se tratando de usuários em condição de vulnerabilidade, como idosos e cadeirantes.

6. O dano moral restou configurado diante da descontinuidade injustificada de serviço público essencial, sendo razoável o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, nos moldes da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A interrupção prolongada e não justificada do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial, ainda que decorrente de evento climático ou acidente, quando não reparada em tempo razoável.

2. Configura-se o dever de indenizar por danos morais quando a concessionária de energia não demonstra atuação diligente para o restabelecimento célere do serviço.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXII; 22; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 530.822/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 26.04.2016; TJMT, N.U 1001576-30.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 30.06.2020; TJMT, N.U 1038128-20.2022.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no.1002796-94.2024.8.11.0010, movida por
EVA LEOCADIA
que JULGOU PROCEDENTE a ação para fins de condenar a parte ré em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da TAXA SELIC (que engloba juros de correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso, nos termos do Tema n° 176 do STJ. Condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC.

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença alegando que no caso dos autos, não há o que se falar em danos morais visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que queda de energia não pressupõe dano moral automático, argumentando que a queda de energia não pressupõe automaticamente dano moral indenizável.

Sustenta que nunca teve a intenção de interromper a energia do imóvel, tendo a queda ocorrido devido a circunstâncias imprevisíveis (acidente de trânsito/poste abalroado), o que caracteriza caso fortuito e não configura ato ilícito.

Argumenta que o tempo necessário para reparar a rede elétrica não excedeu os limites do razoável, não causando os danos alegados no processo. Invoca a aplicação analógica dos prazos previstos na Resolução 1000/2021 da ANEEL (48 horas para área rural), sustentando que as eventualidades foram prontamente solucionadas dentro deste prazo regulamentar.

Alega ausência de comprovação dos prejuízos, afirmando que caberia à autora produzir provas de que o suposto ato ilícito lhe causou situação vexatória e humilhante, suficiente para caracterizar abalo moral significativo.

Alternativamente, pleiteia a redução da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais), argumentando que o valor arbitrado é excessivo e poderia configurar enriquecimento sem causa da autora.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos morais. Subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1002796-94.2024.8.11.0010, movida por
EVA LEOCADIA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., que que JULGOU PROCEDENTE a ação para fins de condenar a parte ré em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da TAXA SELIC (que engloba juros de correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso, nos termos do Tema n° 176 do STJ. Condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC.

Malgrado os argumentos apresentados pela apelante em oposição à sentença prolatada, seu Recurso de Apelação não merece provimento.

Conforme narrado na inicial proposta por Eva Leocádia, senhora idosa de 82 anos, cadeirante, residente na área rural do assentamento Laço de Ouro, localizado no município de São Pedro da Cipa/MT, no dia 11 de outubro de 2024, por volta das 21h00min, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido, permanecendo assim até a madrugada do dia 17 de outubro de 2024, totalizando aproximadamente 6 (seis) dias sem o serviço essencial.

Sustentou que, em consequência da interrupção prolongada, sofreu diversos prejuízos materiais, incluindo o perecimento de alimentos que estavam conservados na geladeira (carnes e laticínios), além de ter sido submetida, juntamente com seu esposo, também idoso, a condições adversas como calor excessivo e presença intensa de insetos durante as noites.

A autora afirmou ter registrado o protocolo de atendimento no 9609718698 em 12/10/2024, buscando resolução administrativa do problema, sem sucesso. Pleiteou, ao final, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação, a concessionária ré alegou ausência de falha na prestação do serviço, argumentando que a interrupção teria ocorrido por caso fortuito (ventos fortes e poste abalroado). Apresentou relatório de interrupções indicando três períodos distintos: 2 minutos no dia 11/10/2024, 23h39min entre os dias 12-13/10/2024 e 10h15min no dia 16/10/2024. Sustentou que, mesmo nas interrupções não programadas, atuou dentro dos prazos regulamentares estabelecidos pela ANEEL.

Após impugnação à contestação e saneamento do processo, as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide.

O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido considerando caracterizada a falha na prestação do serviço, diante da não comprovação de caso fortuito pela ré, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a apelante/ré o presente recurso de apelação.

Pois bem. Sendo certa a relação de consumo existente no caso em tela com a consequente inversão do ônus probatório, a apelante, hipersuficiente nessa relação, deixou de apresentar documentos hábeis capazes de refutar os argumentos autorais, restando-os, portanto, incontroversos.

Ademais, ainda que o evento tenha ocorrido em razão de “VENTOS FORTES e POSTE ALBAROADO” (id.

285380434 - Pág. 2) na região onde se encontra a residência da apelada, como alega a apelante, esse argumento não exime a concessionária de energia de sua responsabilidade de fornecer seu serviço essencial de forma contínua, reparando o infortúnio prontamente.

Sobre a qualidade de distribuição bem como a continuidade do serviço de energia, importa mencionar o disposto no sítio eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (disponível em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/distribuicao/qualidade-do-fornecimento-de-energia-eletrica):

“A qualidade do fornecimento de energia elétrica prestado pelas distribuidoras é dividida em três grandes aspectos:

Qualidade do serviço ou continuidade do fornecimento:
refere-se às interrupções do fornecimento de energia elétrica. É avaliada por meio de indicadores que medem a duração e a frequência das interrupções do fornecimento sofridas pelos usuários do sistema de distribuição.

Qualidade do produto ou qualidade da tensão:
relaciona-se a uma série de fenômenos que provocam variações nas características desejadas da tensão do fornecimento, fazendo-a se desviar dos parâmetros adequados. É avaliada por meio de diversos indicadores que medem a amplitude do desvio e a frequência com que ocorrem tais desvios dos parâmetros ideais da tensão do fornecimento.

Qualidade comercial:
avalia aspectos não técnicos da prestação do serviço e atendimento aos usuários pela distribuidora. Considera, por exemplo, o atendimento pela distribuidora dos prazos de serviços comerciais solicitados e a solução de reclamações”.

Em se tratando de deficiência da continuidade da prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, insta indicar os artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte estadual examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que delimitam a controvérsia. 2.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 530.822/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016)

Acerca do tema retratado nesses autos, outro não é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante se verifica da amenta abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL)
. JARDIM UNIÃO.
DEMORA INJUSTIFICADA DE TRINTA E SEIS HORAS PARA RESTABELECER OS SERVIÇOS EM DEFINITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
Mesmo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no bairro onde reside o Autor, tenha ocorrido em razão de mau tempo, situação que, em tese, configura força maior e excludente de responsabilidade do dever de indenizar, mas, diante da demora, injustificada, de aproximadamente 36 (trinta e seis) horas para que fossem concluídos os serviços em definitivo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.
Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - N.U 1001576-30.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO INTERROMPIDO - DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
No caso dos autos, a demora excessiva e injustificada de mais de 15 (quinze) dias no restabelecimento dos serviços prestados se mostra desarrazoada, revelando-se indenizável na esfera de ordem moral, haja vista ser objetiva a responsabilidade da concessionária, que é prestadora de serviço público essencial de distribuição de energia elétrica.
(N.U 1038128-20.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Dessa forma, considerando os argumentos e as provas carreadas aos autos, verifica-se que o ilícito da demora injustificada para restabelecer em definitivo o serviço de energia elétrica se revela indenizável na esfera de ordem moral.

Com tais apontamentos, posiciono-me pela manutenção da sentença prolatada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Ainda, atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025